Tribunal: TJSP
Processo: 1051019-33.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência em parte do pedido. Insurgência da autora. Pretensão de repetição do indébito, em dobro, e de condenação do banco em indenização por danos morais.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Devolução singela dos valores, e não em dobro, uma vez que a cobrança indevida não se deu por má-fé da instituição financeira.
DANOS

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência em parte do pedido. Insurgência da autora. Pretensão de repetição do indébito, em dobro, e de condenação do banco em indenização por danos morais.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Devolução singela dos valores, e não em dobro, uma vez que a cobrança indevida não se deu por má-fé da instituição financeira.
DANOS MORAIS. Advindos de contratação e descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da requerente, que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano "in re ipsa"). Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto. Valor a ser corrigido desde a publicação deste acórdão e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso – data em que realizado o primeiro desconto – , por se tratar de responsabilidade extracontratual. Inteligência da Súmula 54 do STJ.

Recurso provido em parte para fixar a indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal qual constou do acórdão.